Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-15.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017276-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAVIN - CPF: 846.556.159-15 (EMBARGANTE), EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN - CPF: 772.721.101-04 (EMBARGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA – LIMINAR CONCEDIDA PERMITINDO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS DE QUANDO AS PARTES ERAM CASADAS - ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão. Está bem posto que a consulta de documentos e informações em nome do Embargante e de dados bancários de contas de sua titularidade em conjunto com terceiros já foi matéria debatida, exaustivamente, por esta Corte quando do julgamento de outro Recurso de Agravo de Instrumento, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

Os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017276-15.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS ROBERTO BRAVIN
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois nada mencionou sobre a quebra de sigilo bancário de terceiros, ou seja, de pessoas não integralizadas na lide.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A Embargada foi intimada, e deixou de apresentar Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida nos autos da
Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas
ajuizada pela Embargada
EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN,
que determinou a consulta de documentos e informações em nome do Embargante.

Nas razões recursais, o Embargante sustentou que no julgamento do RAI N.° 1009479-22.2020.8.11.0000 foi concedido
à Embargada o direito de acesso às informações referentes aos bens da época em que eram casadas; porém, essa decisão englobou tão somente o pedido contido na inicial, não contemplando os novos pedidos de informações formulados pela Embargada no curso do processo.

Alegou que a decisão que deferiu nova busca de informações de bens pertencentes ao casal atingiu contas bancárias de titularidade exclusiva do Embargante em conjunto com sua atual genitora e irmão, terceiros estranhos à lide.

Aduziu que a exposição dos dados bancários de terceiros viola garantia constitucional ao sigilo bancário gerando graves prejuízos, tanto na esfera econômica quanto moral, o que coloca em risco a segurança de toda a família.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e a revogação da decisão que autorizou a busca de informações de seus dados bancários.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o Embargante
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, as irresignações do Embargante não prosperam porque, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, cujo respeito operou-se a preclusão.

Citei que, para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Ressaltei, também, que o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas já foi deferido por esta Corte quando do julgamento do RAI 1009479-22.2020.8.11.0000, de modo que não pode o Juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Com efeito, pela leitura do acórdão acima mencionado, é possível concluir que foi concedido à Embargada o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas. À toda evidência, formular novos pedidos, cujo teor seja a busca de informações de bens adquiridos na época do casamento, ao menos em princípio, não representa modificação do pedido, conforme argumentado pelo Embargante.

Assim sendo, os pedidos formulados pela Embargada são consequência lógica do que foi autorizado pelo Acórdão.

Dessume-se dos autos principais que a busca de informações diz respeito ao período de: 01/01/2017 a 14/11/2018, e corresponde ao lapso temporal requerido pela Embargada e se amolda ao Acórdão.

Nesse enfoque, não merece guarida o pleito do Embargante para que seja revogada a decisão agravada, pois a questão já foi debatida exaustivamente no primeiro grau e nesta Corte, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

Ao fundamentar o indeferimento da concessão do efeito ativo a este recurso, consignei que inobstante o Embargante afirme que as contas bancárias mencionadas são de uso exclusivo de terceiros – seus irmãos e sua genitora, não há provas robustas que corroborem essa afirmação.

Assim, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022